Tribunal: TJMT
Processo: 1029115-21.2023.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029115-21.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[W 23 INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 49.860.086/0001-11 (EMBARGANTE), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. DECRETO ESTADUAL Nº 1.436/2022. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. W 23 Investimentos Ltda opôs embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, reestabelecendo a validade do Termo de Embargo nº 210442327, lavrado em razão de desmatamento a corte raso de 129,51 hectares de vegetação nativa em área de preservação especial, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica debatida no recurso consiste em saber se o acórdão embargado contém contradição por não ter analisado expressamente o disposto no artigo 18, § 1º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração prestam-se exclusivamente a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, não podendo rediscutir matéria já decidida.

4. Não se verifica a contradição alegada, mas mero inconformismo, pois o acórdão embargado esgotou completamente o exame da questão controvertida sobre a validade do termo de embargo ambiental.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada e decidida pelo tribunal, sendo rejeitados quando evidenciado mero inconformismo com o julgado, sem a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0000216-22.2016.8.11.0000, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/9/2021.

PRIMEIRO CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1029115-21.2023.8.11.0015

EMBARGANTE:
W 23 INVESTIMENTOS LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
W 23 Investimentos Ltda
contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, no ID nº 308870884, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de reestabelecer a validade do Termo de Embargo nº 210442327.

O Recorrente, em síntese, pontua que, o Acórdão é contraditório, ante a necessidade da análise expressa do disposto no ARTIGO 18, § 1º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Sendo assim, requer a reforma do Acórdão, a fim de que a contradição seja sanada, e o apelo desprovido.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 312251390, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
W 23 Investimentos Ltda
contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, no ID nº 308870884, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de reestabelecer a validade do Termo de Embargo nº 210442327.

Assim como registrado no relatório, o Recorrente aponta a necessidade da análise específica do artigo 18, § 1º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a contradição ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, isto se dá, pois, a matéria foi completamente esgotada no Acórdão.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

É possível conferir que, o mérito recursal se resume na validade do Termo de Embargo, bem como, na redução dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Como é sabido, o termo de embargo é previsto no artigo 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, a possuir a seguinte regulamentação:

[...]

É certo que, na hipótese de queimada ou desmatamento irregular, isto é, sem a devida autorização dos órgãos ambientais, o embargo da área é medida impositiva, e deve ser praticada pela Fazenda Pública.

Existem, logicamente, circunstâncias que excetuam a aplicação do Termo de Embargo, no entanto, no caso dos autos, a medida foi estabelecida em razão do desmatamento a corte raso de 129,51 ha (cento e vinte e nove hectares cinquenta e um metros quadrados) de vegetação nativa, em área de objeto especial de preservação, sem autorização.

O recorrido, na exordial, bem como, nas contrarrazões, dispôs que não haveria que se falar em dano ambiental irregular, uma vez que 20% (vinte por cento) do perímetro da propriedade rural podem ser convertidas em uso alternativo do solo.

Esta prática, de fato, existe em nosso ordenamento jurídico, no entanto, o artigo 26, caput, do Código Florestal atribui dois requisitos a este ato, veja-se:

[...]

Como pode ser verificado, o desmatamento só poderia ser realizado na hipótese de prévia autorização do respectivo órgão estadual, o que não ocorreu nos autos, como já apontado.

Veja-se o entendimento jurisprudencial acerca desta questão:

[...]

Assim como pode ser verificado, a matéria controvertida foi esgotada por este Sodalício, que proferiu Acórdão com base na convicção dos julgadores, a partir da jurisprudência e legislação pertinente.

Necessário registrar que a intenção do recorrente é a rediscussão de matéria, em decorrência da não concordância do que restou estabelecido no julgamento.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – ARTIGO 168 CF/88 – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - DETERMINAÇÃO NO ACÓRDÃO — ANÁLISE DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS

Demonstrado, com transcrição de excertos do acordão embargado, que houve pronunciamento sobre todos os pontos sobre os quais o órgão Fracionário devia pronunciar-se, não há omissão a ser suprida. Os embargos não se presam à rediscussão de matéria já enfrentada e decidida. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Embargos rejeitados.

(N.U 0000216-22.2016.8.11.0000, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/9/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025